Tribunal: TJBA
Processo: 8052809-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052809-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: THIAGO NEPOMUCENO BASTOS e outros Advogado(s): CLEIDSON SIMOES DOS SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS N. 8052809-39.2025.8.05.0000 COMARCA: ALAGOINHAS IMPETRANTE: BEL. CLEIDSON SIMOES DOS SANTOS (OAB-BA 72.436) PACIENTE: THIAGO NEPOMUCENO BASTOS IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco HABEAS CORPUS – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO) – CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DA ILEGAL VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE – NÃO VERIFICAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM - ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Thiago Nepomuceno Bastos, a quem se atribui a prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A defesa sustenta que a prisão em flagrante decorreu de ilegal violação domiciliar, pleiteando a suspensão da investigação em curso, o reconhecimento da ilegalidade da prisão e da apreensão dos aparelhos celulares sob posse do paciente, com a consequente nulidade de todas as provas e elementos dela extraídos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve violação domiciliar ilegal pelos policiais ao ingressarem na residência do paciente; e (ii) se a prisão em flagrante e a apreensão dos aparelhos celulares devem ser declaradas nulas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A diligência que resultou no ingresso dos policiais no domicílio do paciente estava amparada em justa causa, tendo se originado do rastreamento de aparelho celular iPhone 15 Pro Max subtraído mediante roubo em 04/03/2025, em Salvador. 4. Ao chegarem ao local indicado pelo rastreamento, os policiais visualizaram indivíduo deixando o imóvel portando duas carcaças de iPhones, o qual declarou ter adquirido as peças no andar superior, de pessoa identificada como THIAGO NEPOMUCENO BASTOS (paciente), informando ainda que o local funcionava como desmanche de aparelhos da marca Apple. 5. O conjunto de informações obtidas no local demonstra a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais na residência do paciente, afastando-se a alegação de constrangimento ilegal. 6. A análise da alegação de nulidade da busca domiciliar demanda exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem denegada por não restar configurado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 180, caput. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 211.466/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 24/6/2025, DJe 30/6/2025. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8052809-39.2025.8.05.0000, da Comarca de ALAGOINHAS, impetrado pelo BEL. CLEIDSON SIMOES DOS SANTOS (OAB-BA 72.436) em benefício de THIAGO NEPOMUCENO BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.